Tribunal: TJSP
Processo: 0026620-78.2025.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Anulação
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
r no 96/2018, que teria deixado de classificá-los no 10o grupo salarial, adequado para cargos de carreiras típicas de Estado. A ação foi julgada improcedente na 2a Vara Cível da Comarca de Itapevi. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar a competência para julgar o recurso de apelação interposto contra a decisão de improcedência, considerando a distribuição inicial à 6a Câmara de Direito Público e a subsequente declinação de competência para o Colégio Recursal de Itapecerica da Serra. III. Razões de Decidir 3. A decisão monocrática da Desembargadora Silvia Meirelles declinou da competência para o Colégio Recursal, com base no valor da causa e na ausência de perícia complexa. 4. A 5a Turma Recursal da Fazenda Pública. à qual os autos acabaram remetidos, suscitou conflito de competência, argumentando que a ação não tramitou pelo sistema dos Juizados Especiais, atraindo a competência das Câmaras de Direito Público. IV. Dispositivo e Tese 5. Conflito julgado procedente, reconhecendo a competência da 6a Câmara de Direito Público para julgar o recurso de apelação interposto em ação cominatória interposta por funcionários públicos municipais. Tese de julgamento: 1. A competência para julgar recursos de ações que tramitaram na Justiça Comum é das Câmaras de Direito Público. 2. A distribuição inicial à 6a Câmara de Direito Público foi correta. Legislação Citada: CF/1988, arts. 37, XVIII, 39, I, II e III; CPC, art. 932, III; Lei no 12.153/2009; Provimento no 2203/2014 do Conselho Superior da Magistratura, art. 8o, II; Resolução no 623, art. 3o, I.1.do Órgão Especial do Tribunal de Justiça.
(TJSP; Conflito de competência cível 0026620-78.2025.8.26.0000; Relator (a): Mário Devienne Ferraz; Órgão Julgador: Órgão Especial; Foro de Itapevi - Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 05/11/2025; Data de Registro: 10/11/2025)

Classe/Assunto:

Conflito de competência cível / Anulação

Relator(a):

Mário Devienne Ferraz

Comarca:

Itapevi

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

05/11/2025

Data de publicação:

10/11/2025

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO COMINATÓRIA AJUIZADA POR FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO.I. Caso em Exame Ação Cominatória pelo Procedimento Comum proposta por Ana Cristina Ramos Salles e outros contra o Município de Itapevi, visando a declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar no 96/2018, que teria deixado de classificá-los no 10o

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO COMINATÓRIA AJUIZADA POR FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO.I. Caso em Exame Ação Cominatória pelo Procedimento Comum proposta por Ana Cristina Ramos Salles e outros contra o Município de Itapevi, visando a declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar no 96/2018, que teria deixado de classificá-los no 10o grupo salarial, adequado para cargos de carreiras típicas de Estado. A ação foi julgada improcedente na 2a Vara Cível da Comarca de Itapevi. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar a competência para julgar o recurso de apelação interposto contra a decisão de improcedência, considerando a distribuição inicial à 6a Câmara de Direito Público e a subsequente declinação de competência para o Colégio Recursal de Itapecerica da Serra. III. Razões de Decidir 3. A decisão monocrática da Desembargadora Silvia Meirelles declinou da competência para o Colégio Recursal, com base no valor da causa e na ausência de perícia complexa. 4. A 5a Turma Recursal da Fazenda Pública. à qual os autos acabaram remetidos, suscitou conflito de competência, argumentando que a ação não tramitou pelo sistema dos Juizados Especiais, atraindo a competência das Câmaras de Direito Público. IV. Dispositivo e Tese 5. Conflito julgado procedente, reconhecendo a competência da 6a Câmara de Direito Público para julgar o recurso de apelação interposto em ação cominatória interposta por funcionários públicos municipais. Tese de julgamento: 1. A competência para julgar recursos de ações que tramitaram na Justiça Comum é das Câmaras de Direito Público. 2. A distribuição inicial à 6a Câmara de Direito Público foi correta. Legislação Citada: CF/1988, arts. 37, XVIII, 39, I, II e III; CPC, art. 932, III; Lei no 12.153/2009; Provimento no 2203/2014 do Conselho Superior da Magistratura, art. 8o, II; Resolução no 623, art. 3o, I.1.do Órgão Especial do Tribunal de Justiça.